Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012664-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (EMBARGANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO INFORMAL DO AGRAVADO NA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO –RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE CORREÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Verificando-se a ocorrência de erro material constante na certidão de julgamento, especificamente quanto à composição da Turma Julgadora, mister a correção, por tratar-se de erro material.

Embargos de declaração rejeitados. Determinada retificação de ponto do acórdão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1012664-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI

EMBARGADOS: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA e LENINE POVOAS DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante aduz, em suma, que há nulidade do acórdão em virtude da participação do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no julgamento, apesar de, segundo ele, haver causa legal de impedimento nos termos do art. 144, IX, do CPC.

Diz que tal magistrado possui interesse pessoal na controvérsia, por envolver diretamente o filho da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas — de quem é colega de Corte —, o advogado Lenine Póvoas de Abreu, um dos agravados e ora embargado.

Afirma que a participação do referido Desembargador no julgamento do mérito viciou a prestação jurisdicional, não apenas por ferir dispositivo legal, mas por comprometer, subjetivamente, a imparcialidade do colegiado, além de configurar julgamento nulo por extrapolação dos limites objetivos da causa, sem enfrentamento adequado das teses suscitadas.

Discorre que a decisão colegiada incorreu em diversas omissões e contradições; o acórdão teria ignorado os elementos constantes dos autos que comprovariam a omissão, negligência e eventual má-fé de Lenine Póvoas de Abreu na execução do objeto contratual, bem como teria se omitido em enfrentar a tese central de responsabilidade civil extracontratual, conforme preceitua o art. 186 c/c 927 do Código Civil.

Sustenta ainda que jamais alegou a existência de contrato formal com Lenine, mas sim que este atuou de forma informal e omissa, o que geraria responsabilidade jurídica à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de diligência profissional.

Esclarece que a decisão embargada concentrou-se exclusivamente na ausência de vínculo formal, desconsiderando os documentos e narrativas que, a seu ver, demonstram participação ativa do embargado na definição dos honorários advocatícios e na condução processual do agravo de instrumento originário.

Pontua que consta nos autos confissão expressa do próprio Lenine acerca de sua atuação informal e da sugestão do valor de R$200.000,00 para honorários, o que tornaria evidente o nexo causal e a responsabilidade solidária pelos danos sofridos.

No mais, defende também que houve omissão quanto à violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça, previstos no art. 5o, incisos V e XXXV da Constituição da República; e que a decisão proferida teria ignorado seu direito de obter prestação jurisdicional efetiva, ao deixar de examinar questões centrais à sua causa, especialmente quanto à alegada omissão voluntária e à negligência do embargado.

Pede expressamente o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com o consequente reconhecimento da nulidade do acórdão ora impugnado e o retorno dos autos ao estado anterior ao julgamento, a fim de que seja oportunamente reanalisada a legitimidade passiva de Lenine Póvoas de Abreu, sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual.

O embargante apresentou arguição de impedimento do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha na peça Id. 295517387.

Contrarrazões do embargado Lenine na peça Id. 296969381 pela rejeição dos aclaratórios.

Decorrido o prazo para contrarrazões do embargado Vinicius em 05/07/2025.

Pedido de retirada de pauta formalizado pela parte embargante no Id. 299598355.

Sobreveio despacho Id. 299831873 no seguinte sentido:
“Diante da arguição de impedimento suscitada contra membro desta egrégia Câmara julgadora acostada no Id. 295517387, bem como das manifestações posteriores Ids. 299598355 e 299808865, certifique a Secretaria acerca da composição do quórum de julgamento do recurso antecedente na sessão virtual dos dias 11 a 13/06/2025, informando, inicialmente e se possível, a efetiva participação do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e na sua ausência por qualquer das hipóteses legais, qual o membro convocado em seu lugar, mediante comprovação por meio de ato respectivo, seguindo-se, se o caso, da necessária retificação da certidão Id. 293642863, em atendimento ao art. 494, I, do CPC”
(sic).

No Id. 299800395 consta certificado
“que foi convocada a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, conforme PORTARIATJMT/PRES N. 829 DE 03 DE JUNHO DE 2025, para completar a Turma Julgadora no julgamento do referido processo ocorrido no Plenário Virtual de 11 a 13/06/2025, em razão do impedimento do Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha”
(sic).

Na peça Id. 300481862, o embargante reforça que houve irregularidade na composição da turma julgadora do agravo, uma vez que o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, legalmente impedido nos termos do art. 144, IX, do CPC, teria participado do julgamento, o que macularia a imparcialidade e a lisura do ato processual. Argumenta que a certidão juntada aos autos, indicando a convocação da Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira em substituição ao magistrado impedido, não comprova sua efetiva participação, pois a ata da sessão virtual (ATA no. 20/2025) e o extrato do julgamento registram a presença do próprio Desembargador impedido. Alega ainda que a retificação posterior da certidão, sob fundamento de erro material, não é admissível, dada a precisão exigida pelo Regimento Interno do TJMT na lavratura de atas e acórdãos. Por fim, requer a impugnação da referida certidão, a manutenção de todos os registros originais que apontam a participação do magistrado impedido, e a juntada do arquivo de áudio e vídeo do julgamento para esclarecer a composição efetiva da turma, defendendo, assim, a nulidade do acórdão e a necessidade de apreciação do incidente de impedimento com efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, diante do teor da Portaria coligida ao Id. 299843371, restando evidente que o
referido Magistrado não compôs a Câmara para julgamento deste recurso de no. 1012664-92.2025.8.11.0000
, bem como bem como da Certidão de Id. 299800395, que, como sabido, goza de fé-pública, não há que se falar em nulidade de julgamento ou impedimento dele, cabendo apenas determinar a correção do erro material empreendido na lavratura da respectiva Certidão e eventualmente no acórdão Id. 293465885, tão somente no ponto em que lhe menciona expressamente, devendo ser lido que em seu lugar participou efetivamente do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, conforme ato formal de convocação ao ato.

Tais imprecisões caracterizam erros materiais, passiveis de correção, até mesmo de ofício, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima mensurado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO FORMAL SANADA E PREQUESTIONAMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores em Agravo de Instrumento referente à execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há erro material no acórdão; (ii) estabelecer a existência de contradição entre a certidão de julgamento e o acórdão; (iii) determinar a possibilidade de retificação da certidão de julgamento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão apresenta erro material
quanto à redação do voto
e contradição na certidão de julgamento, que necessitam de correção.

4. A correção não altera o mérito da decisão, apenas ajusta aspectos formais, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-08-2017, DJe 29-08-2017.”
(N.U 1035505-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Destarte, mantenho o presente feito na sessão virtual, porquanto o pedido de Id. 299598355 não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do art. 93, §13, do Regimento Interno desta Casa, e, via de consequência,
REJEITO
de plano a arguição de impedimento do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e conseguinte nulidade do acórdão por tal alegado motivo, eis que, conforme certificado no feito,
“foi convocada a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, conforme PORTARIATJMT/PRES N. 829 DE 03 DE JUNHO DE 2025, para completar a Turma Julgadora no julgamento do referido processo ocorrido no Plenário Virtual de 11 a 13/06/2025, em razão do impedimento do Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha”
(sic).

Prosseguindo, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO INFORMAL DO AGRAVADO NA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A ilegitimidade passiva é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e se configura quando o demandado não é titular da relação jurídica material discutida ou quando inexiste qualquer elemento que permita imputar-lhe, com respaldo probatório mínimo, o dever de responder pelos fatos alegados.

No caso concreto, restou comprovado que o contrato de prestação de serviços advocatícios e o termo aditivo objeto da lide foram firmados exclusivamente entre o agravante e o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda, representante da sociedade unipessoal “Miranda Sociedade Individual de Advocacia”, sem participação direta, assinatura ou recebimento de valores por parte do recorrido.

Alegações quanto à suposta sugestão de valores ou indicação informal do agravado para atuação em recurso, desacompanhadas de prova documental que evidencie prestação de serviços, nexo de causalidade ou vantagem indevida, não autorizam sua inclusão no polo passivo nem a responsabilização civil, isso porque a configuração da responsabilidade civil extracontratual exige a presença cumulativa de conduta, nela inserida o elemento culpa em sentido amplo, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), elementos ausentes na hipótese em exame.

A decisão agravada apreciou adequadamente a matéria e encontra respaldo no conjunto probatório e na legislação aplicável, impondo-se sua manutenção.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno reputado prejudicado. Decisão recorrida mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A decisão agravada revela-se juridicamente escorreita e amparada em fundamentos sólidos.

Verifica-se que, com base nos documentos constantes dos autos, o juízo de origem concluiu, com acerto, que inexiste vínculo jurídico entre o agravante e o recorrido Lenine Póvoas de Abreu, capaz de justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

De fato, ficou evidenciado que o contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como o termo aditivo cuja nulidade se pretende, foram firmados
exclusivamente
entre o ora agravante e o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda, representante da sociedade unipessoal “Miranda Sociedade Individual de Advocacia”, sendo que nenhum elemento documental foi apresentado pelo autor que demonstrasse a efetiva existência de ajuste, ainda que informal, diretamente com Lenine, tampouco que este tenha subscrito os instrumentos contratuais e/ou recebido qualquer valor deles decorrente.

De mais a mais, a controvérsia não se limita à ausência de vínculo contratual formal.

Ainda que se argumente em favor de eventual responsabilidade extracontratual, tal pretensão demanda a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, todavia, não há qualquer indicativo fático probatório seguro que permita afirmar que o agravado tenha praticado ato ilícito, beneficiando-se indevidamente ou contribuído de forma relevante para o alegado prejuízo suportado pelo autor.

Neste contexto, depreende-se que a tentativa de vincular o nome de Lenine à estipulação de honorários no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), ainda que derivada de manifestações processuais em outros feitos, não basta para configurar obrigação de reparar danos.

Neste sentido, como bem argumentado na pela contrarrecursal, não há nos autos qualquer indício de que o agravado tenha assumido dever jurídico perante o agravante, sendo que a mera sugestão de valores, ou até mesmo a indicação de sua atuação no recurso mencionado não constitui prova apta a criar obrigação de indenizar, sobretudo quando não se verifica efetiva prestação de serviço, vínculo contratual, nem recebimento de quantia alguma.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, e também deste Sodalício. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, porquanto, na hipótese que não existe a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Na espécie, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas jurídicas que não figuram no contrato objeto da demanda, que se busca revisar.

Conforme entendimento do STJ, "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". (RESP 1.760.538/RS).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021555-73.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Não existindo possibilidade da parte ser responsabilizada, haja vista a ausência de relação jurídica entre o réu e o autor (no que se refere a conduta questionada), não há que se falar em legitimidade deste em figurar no polo passivo, de modo que nenhuma liminar, frente ao ilegítimo, deve ser deferida
.”
(TJ-MG - AI: 10000210100814001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO
- RECURSO PROVIDO. -A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação -
Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AC: 10024150070332002 Belo Horizonte, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Nesta toada, é importante assinalar que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ilegitimidade de parte autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo que, no contexto dos autos, a ilegitimidade passiva decorre da ausência de qualquer relação jurídica de direito material entre o autor e o recorrido.

Nestes termos, a responsabilização de terceiro não contratante, sem que haja demonstração mínima de sua participação ativa e lesiva, contraria a lógica da responsabilidade subjetiva e compromete os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, os documentos invocados pelo agravante não são hábeis a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Neste contexto, mesmo que eventualmente verídicas as alegações de que Lenine tenha sido sugerido como possível advogado para interposição de recurso, ou que tenha manifestado expectativa de receber honorários, a ausência de sua efetiva atuação na causa, bem como a inexistência de qualquer tratativa direta com o autor, inviabilizam qualquer pretensão indenizatória.

Aliás, nos termos da contraminuta, a narrativa construída pelo agravante se assemelha a outras já descartadas em diversas instâncias — tanto judiciais quanto administrativas —, nas quais se buscou, de maneira insistente e infrutífera, responsabilizar o agravado com base em alegações não comprovadas, de tal feita que a repetição dessas teses, sem o respaldo mínimo de prova reforça o caráter temerário da pretensão.

Portanto, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado não apenas está devidamente fundamentada, como também se coaduna com o conjunto probatório e os preceitos legais aplicáveis, de tal feita que a extinção do feito quanto a Lenine Póvoas de Abreu mostra-se medida imperativa diante da ausência de pertinência subjetiva e da flagrante improcedência das alegações voltadas à sua responsabilização.

Dessa forma, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva de Lenine Póvoas de Abreu e extinguiu o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, por considerar que o juízo de origem já os fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a demanda prossegue em relação ao corréu, eventual majoração nesta fase poderia extrapolar o limite global de 20%, conforme o §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, reputo

prejudicado

o agravo interno interposto no Id. 286953365.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 494, II do CPC, diante do teor da portaria coligida ao Id. 299843371 e da certidão Id. 299800395,
DETERMINO
de ofício a correção da inexatidão material constante no acórdão Id. 293465885 no ponto em que menciona a participação do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, devendo ser lido que em seu lugar participou do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, conforme ato formal de convocação ao ato.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025